Tribunal: TJMT
Processo: 0006355-42.2016.8.11.0015
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006355-42.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO AUGUSTINHO DE PAULA NETO - CPF: 773.992.181-53 (VÍTIMA), JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 065.198.341-06 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM INSUBSISTENTE –
RES FURTIVA
APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM – DOLO COMPROVADO - RECURSO DESPROVIDO.

É incabível a absolvição do delito de receptação se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita da motocicleta que foi apreendida em sua posse; cabendo ressaltar que, neste delito, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
João Pereira de Oliveira Neto
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
0006355-42.2016.8.11.0015 – código 264721
, pelo Juízo da 1o Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena 01 (um) ano, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Inconformada, a defesa do apelante

requer a reforma da sentença a fim de obter a
absolvição
do apelante ao argumento de que o mesmo desconhecia a origem ilícita do bem, de modo que não agiu com dolo (id. 30550959).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 30550960),

entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Esther Louise Asvolinsque Peixoto (id. 33721964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sobre os fatos, infere-se do caderno informativo que no dia 06/05/2016, por volta das 10h, nas proximidades da Avenida dos Pinheiros, bairro Jardim Violetas, na Comarca de Sinop/MT, João Pereira de Oliveira Neto,
conduziu
, em proveito próprio ou alheio,
motocicleta que sabia ser produto de crime
, avaliada em 10.000,00 (dez mil) reais, de propriedade da vítima Sebastião Augustinho de Paula Neto (id. 30550452).

Diante de tais fatos, o acusado foi denunciado e, após regular instrução processual, condenado pela prática do delito tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Irresignado com a r. decisão, o apelante interpôs recurso de apelação, pleiteando sua
absolvição
com fulcro no disposto no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, ou subsidiariamente, com fundamento no artigo 386, VII do mesmo diploma, sob alegação de desconhecimento da condição ilícita do veículo receptado (id. 30550959).

Apesar do inconformismo do apelante, cotejando as provas carreadas nos autos, conclui-se que o
pleito absolutório não merece acolhida
por este órgão fracionário.

É cediço que o crime de receptação se configura quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte. Trata-se de crime denominado pela doutrina como espécie de
tipo misto alternativo
, no qual o sujeito responde por apenas um delito se realizar dois ou mais núcleos do tipo no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

No caso
sub judice
, nota-se que a
materialidade delitiv
a ficou devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (id. 30550454), boletim de ocorrência (id. 30550455), termo de apreensão (id. 30550456), além da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Da mesma forma, a
autoria dos delitos
restou devidamente evidenciada conforme termos de depoimentos juntados aos autos.

Na fase inquisitiva, os
Policiais Militares Jalles Souza Dutra
e
Higor Louran de Barros Evangelista
declararam que, na data dos fatos, de posse da informação de que uma motocicleta havia sido furtada, realizaram rondas no bairro Boa Esperança, quando em dado momento se depararam com o apelante na posse de uma motocicleta com as mesmas características; que ao realizarem a abordagem,
verificou-se que o apelante não portava documentação de condutor e nem do veículo, momento que também constataram que o referido veículo se tratava de produto de furto
(id. 30550458).

Por sua vez, vítima informou que na noite anterior guardou a motocicleta no lugar de costume. Ao acordar, por volta das 05h30min, percebeu que a porta de sua residência estava aberta, oportunidade em que verificou que sua motocicleta havia sido furtada. Esclareceu que não ouviram nenhum barulho durante a noite. O depoente informou que, ainda no período da manhã, entrou em contato com a polícia, via 190, tendo sua motocicleta sido localizada e restituída no mesmo dia. Informou que o acusado era quem estava conduzindo sua motocicleta no momento da apreensão, conforme relatos dos policiais militares (trecho retirado da sentença, id. 30550952).

Em juízo, o
apelante
alegou que receberia R$ 30,00 (trinta) reais em entorpecente para conduzir a motocicleta até o bairro Daury Riva, mas que
não tinha ciência de que a motocicleta era produto de furto
; disse também ser usuário de entorpecente (id. 30550969).

Nesse aspecto,
não é crível concluir numa situação dessas que uma pessoa de inteligência mediana e imbuída de boa-fé, não teria se atentado para a altíssima probabilidade de se tratar de bem de origem espúria
, eis que
transportar
veículo sem documentação em troca de entorpecente reluz conduta, no mínimo suspeita.

Aliás, especificamente quanto à demonstração do elemento psicológico do tipo penal, não se pode olvidar que a prova do dolo não é das tarefas mais fáceis do processo penal, porque diz respeito a aspectos internos da conduta, com o que se passa na mente do acusado, e que essa assertiva assume especial relevo no crime de receptação, porquanto não há maiores dificuldades para que o indivíduo oculte suas reais intenções em relação ao objeto delituoso de que detém a posse. Isso porque, surpreendido com bem de procedência duvidosa, ou comprovadamente ilícita, basta, em princípio, declinar qualquer justificativa para que a dúvida sobre se está falando a verdade ou não, seja instaurada.

Destarte, para obter a certeza necessária a uma condenação, o julgador não deve atentar somente para a palavra do acusado. Deve demonstrar sensibilidade, aferindo todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja, deve levar em conta, também, todos os fatores que estão relacionados à descoberta do crime, a exemplo do local, do comportamento daquele que está sendo acusado e da destinação que ele confere ao bem.

A respeito do tema, o doutrinador Eugênio Pacelli esclarece que há autorização para o uso de indícios como meio de prova para uma das elementares do crime, quando se está a falar do elemento subjetivo do acusado, uma vez que não há como se ter a certeza visual nem há como se reconstruir materialmente algo que é puramente intelectual. Por oportuno, confira-se:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela. E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.

Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece. É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326).

Além disso, é assente na doutrina e jurisprudência pátrias que no crime de receptação, a posse de coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva, invertendo-se o ônus da prova,
cabendo, portanto, ao agente, demonstrar que a transportava de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria.

Assim, ante a ausência de comprovação de boa-fé na posse do bem, é de ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida. Nesse sentido, é a jurisprudência do nosso Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE DA PRETENSÃO (...) MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA RECEPTAÇÃO – PRISÃO EM FLAGRANTE DO RECORRENTE NA POSSE DE BENS ILÍCITOS PERTENCENTES A TERCEIROS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS MILICIANOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) No crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar, indene de dúvidas, que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, haja vista que sua posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, tal como aconteceu com o recorrente. Recurso desprovido”.
(TJMT, Ap 94169/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃOPELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 180, CAPUT, DO CP C/C ART. 333, DO CP – 1. REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL – INOCORRÊNCIA – RES ENCONTRADA NA POSSE DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A PRESENÇA DO DOLO (...) 1. Para ser caracterizada a receptação dolosa (art. 180, caput, CP), necessário que o agente tenha a ciência da origem ilícita do bem receptado. Todavia, quando encontrado na posse de coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva, invertendo-se o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar que a possui de acordo com a lei, ou que desconhecia a sua procedência espúria, o que não se logrou demonstrar durante a instrução processual. (...)”.
(TJMT, Ap 65895/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015).

Na hipótese, não há qualquer elemento ou indício que demonstre a alegada ignorância do apelante acerca da origem criminosa do veículo por ele conduzido. Ao revés, ainda que motivado pelo vício, as circunstâncias do fato criminoso revelam de forma insofismável que o réu possuía consciência de que se tratava de bem proveniente de crime.

Em conclusão, incomprovada a tese defensiva, porquanto demonstrada a materialidade e autoria delitiva, impõe-se a manutenção da sentença condenatória

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por João Pereira de Oliveira Neto, mantendo incólume o r.
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020